Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I.Caso em exame
1.Embargos de declaração, opostos pelo réu, objetivando suprir omissões supostamente existentes no acórdão prolatado no julgamento da apelação interposta por seu adversário, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e conceder a indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pela recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, sob pena de comprometer a higidez da conclusão utilizada para fundamentar o resultado do julgamento.
5. Consoante entendimento vigente na jurisprudência, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, tampouco a rebater cada um dos argumentos. O que interessa à regularidade do decisum é que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, registrando motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
6. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
7. Verificada, com base na análise do acórdão prolatado, a inexistência dos vícios apontados pelo recorrente a justificar a oposição do recurso integrativo, evidencia-se a intenção de forçar o rejulgamento da causa, com a atribuição indevida de efeitos infringentes, impondo-se o desprovimento do recurso.
8. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que a embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 21.03.2022.
TJDFT, Acórdão 1682391, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.3.2023; TJDFT, Acórdão 1684436, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.3.2023; TJDFT, Acórdão 1942383, Rel. Des Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06.11.2024; TJDFT, Acórdão 1610785, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.8.2022.